Tribunal: TJMT
Processo: 1010101-62.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010101-62.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MELQUISEDEC JOSE ROLDAO - CPF: 035.740.866-79 (ADVOGADO), PROTEC PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 01.849.036/0011-89 (EMBARGADO), OTAVIO SILVA MAGELA - CPF: 046.617.251-66 (ADVOGADO), DIOGO SARTINI SILVA - CPF: 082.565.116-64 (ADVOGADO), CRISTIANE ANDREIA DE FARIAS - CPF: 092.882.556-64 (ADVOGADO), VICTOR TAKAHASHI ATANES - CPF: 014.389.656-30 (EMBARGANTE), JOAO HEROS RIBEIRO ATANES - CPF: 551.777.868-20 (EMBARGANTE), ATANES SERVICOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 14.586.947/0001-30 (EMBARGANTE), U.V - AGRICOLA LTDA - CNPJ: 41.228.265/0001-29 (EMBARGANTE), V.TAKAHASHI ATANES SERVICOS AGRICOLAS DE FRUTAL LTDA. - CNPJ: 09.475.360/0001-14 (EMBARGANTE), VTA AGRICOLA LTDA - CNPJ: 21.308.301/0001-57 (EMBARGANTE), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), TARCISIO CARDOSO TONHA FILHO - CPF: 038.675.061-08 (ADVOGADO), YELAILA ARAUJO E MARCONDES - CPF: 024.664.281-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DECISÃO ALICERÇADA EM PREMISSA EQUIVOCADA – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – NÍTIDO PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Não demonstrada a existência de premissa equivocada no aresto embargado, é de se rejeitar os embargos declaratórios.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração aviado por

Victor Takahashi Atanes
e
Outros
,

em face do
acordão extraído do julgamento do recurso de agravo de instrumento interposto pela
Protec Produtos Agrícolas LTDA
que, à unanimidade, deu provimento ao recurso, para afastar a declaração de essencialidade dos grãos de soja, garantidores da CPR que instrui a Execução n. 1000726-54.2024.8.11.0059, determinando o seu prosseguimento.

Os embargantes sustentam que o voto condutor do julgamento se estribou em premissa equivocada ao entender que o produto agrícola não se trata de bem de capital, afirmando que “
é evidente que os grãos são essenciais à atividade produtiva dos Recuperandos, pelo que não devem ser objeto de execução ou excussão de garantias pelos credores, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias (stay period), nos termos do artigo 49, §3º, da LRF
”.

Ponderam que esta Câmara Julgadora se omitiu quanto à jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça a respeito da essencialidade dos grãos que, no caso concreto, servem para fomentar a própria atividade do grupo recuperando, sem os quais não conseguirá alcançar o almejado soerguimento.

Pugnam, assim, pelo
suprimento dos supostos vícios para fins de prequestionamento (id. 240472697).

Oportunizado à parte embargada se manifestar, pugnou pela rejeição dos embargos (id. 244013162).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

As teses defendidas pelos embargantes não se enquadram nas hipóteses de interposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, CPC:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Pela análise das razões dos embargos de declaração, depreende-se que os embargantes defendem que o acórdão recorrido está estribado em premissa equivocada e que há omissão no julgado, decorrente da inobservância da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça acerca da essencialidade dos grãos.

Contudo, inobstante a irresignação, acerca dos pontos questionados, o acórdão recorrido foi enfático ao esclarecer que “
o produto, objeto do recurso, por estar acobertado por Cédula de Produto Rural "Barter", não se submete à Recuperação Judicial, não se enquadrando no conceito de bens de capital, devendo, portanto, ser excluído da declarada essencialidade provisória
.”

Ademais, no acórdão embargado, o fundamento para afastar a essencialidade dos bens baseou-se justamente em uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, que entende que a proteção do art. 49, § 3º, da LREF se restringe apenas aos bens de capital, o que não é o caso dos autos.

Confira-se:

“(...) O Superior Tribula de Justiça, por exemplo, ao enfrentar a questão da essencialidade dos bens do devedor, para efeitos de aplicação do parágrafo 3o do artigo 49 da Lei n. 11.105/2005, tem adotado uma noção objetiva de bens essenciais, restringindo-a aos bens de capital, quais sejam, os utilizados no processo produtivo da empresa.

Nesse sentido, trago à baila o seguinte julgado:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO FISCAL. ARTIGO 6º, § 7-B, DA LEI Nº 11.101/2005. VALORES EM DINHEIRO. BENS DE CAPITAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA.

1. Os autos buscam definir se está configurado o conflito positivo de competência na espécie e, sendo esse o caso, qual o juízo competente para, em execução fiscal, determinar a constrição de valores pertencentes a empresa em recuperação judicial.

2. A caracterização do conflito de competência pressupõe que a parte suscitante demonstre a existência de divergência concreta e atual entre diferentes juízos que se entendem competentes ou incompetentes para analisar determinada causa.

3. Na hipótese, o Juízo da recuperação judicial, ao determinar o desbloqueio de valores efetivado na execução fiscal, invadiu a competência do Juízo da execução.

4. O artigo 6º, § 7º-B, da Lei nº 11.101/2005, introduzido pela Lei nº 14.112/2020, dispõe que se a constrição efetivada pelo Juízo da execução fiscal recair sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial, caberá ao Juízo da recuperação determinar a substituição por outros bens, providência que será realizada mediante pedido de cooperação jurisdicional.

5. O Superior Tribunal de Justiça, interpretando a abrangência da expressão "bens de capital" constante do artigo 49, § 3º, da LREF, firmou entendimento no sentido de que se trata de bens corpóreos, móveis ou imóveis, não perecíveis ou consumíveis, empregados no processo produtivo da empresa.

6. A Lei nº 14.112/2020, ao incluir o artigo 6º, § 7º-B, na Lei nº 11.101/2005, utilizou-se da expressão "bens de capital" - já empregada no artigo 49, § 3º, ao qual, por estar inserido na mesma norma e pela necessidade de manter-se a coerência do sistema, deve-se dar a mesma interpretação.

7. Valores em dinheiro não constituem bens de capital a inaugurar a competência do Juízo da recuperação prevista no artigo 6º, § 7º-B, da LREF para determinar a substituição dos atos de constrição
.

8. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo da execução fiscal. (CC n. 196.553/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 18/4/2024, DJe de 25/4/2024). (Destaquei).

Nessa linha, a proteção recairia somente sobre bem de capital, ou seja, aquele que passa a ser parte integrante do processo produtivo da empresa recuperada.

Com efeito,
se esse é o entendimento, como querer agasalhar a tese de que o grão de soja faça parte do bem de capital, quando se sabe que ele é o produto da atividade do produtor no agronegócio?
(...).”
(destaquei)

Na ocasião, consignou-se que as obrigações de entrega de produto rural vinculadas à CPR não ficam suspensas pela recuperação judicial, ou seja, independentemente de estar em recuperação judicial, o devedor está obrigado a cumprir a obrigação de entrega da safra quando se tratar de CPR em que o credor forneceu insumos para viabilizar a atividade em permuta do produto agrícola (Barter), ou em que o credor pagou antecipadamente o preço, total ou parcialmente.

De outra feita, conquanto os embargantes defendam a existência de omissão em relação ao entendimento do STJ acerca da essencialidade dos grãos, além de não colacionarem nos aclaratórios um único precedente nesse sentido, convém frisar que, se o precedente invocado não possuir caráter vinculante,
o julgador não se encontra obrigado a aplicar o entendimento nele esposado, bem como empregar as técnicas de hermenêutica cunhadas como distinguishing e overruling para afastá-lo, haja vista que tais mecanismos somente operam em relação a precedentes vinculantes
.” (TJ-DF 07115048820178070003 DF 0711504-88.2017.8.07.0003, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 01/07/2020, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 16/07/2020).

Desse modo, o que se vê é que a insurgência dos embargantes é muito mais fruto de inconformismo pelo fato de o acórdão recorrido não ter acolhido o entendimento segundo o ângulo jurídico que mais lhes atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio do recurso.

No entanto, a espécie recursal na qual os embargantes se amparam não é meio legítimo para buscar a modificação da decisão, senão quando existentes algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, acima transcrito.

Então, à toda evidência, a
pretensão dos embargantes é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida na decisão combatida, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida. Se a parte está inconformada com o resultado do julgamento cabe a ela interpor recurso às demais instâncias, não servindo os aclaratórios como sucedâneo recursal.

Nesse sentido, trago à colação julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição, omissão ou erro material -,
não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido
. 2. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no REsp: 1947036 DF 2021/0205167-5, Data de Julgamento: 03/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2022) (destaquei)

““EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PRÉ-QUESTIONAMENTO - EXEGESE DO ART. 1.025 DO CPC - INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida. 2.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

3. Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção
. 4. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela”
.
(N.U 1018349-51.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/01/2024, Publicado no DJE 15/02/2024) (destaquei)

Por fim, cumpre ressaltar que esta via, ainda que utilizada com o intuito de prequestionamento, não se destina à reapreciação de matéria já examinada, com o mero pretexto de possibilitar eventual acesso à instância superior.

Isso posto,
rejeito
os aclaratórios, mantendo inalterado o acórdão proferido.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Na qualidade de vogal pedi vista dos autos.

Trata-se de agravo de instrumento
recurso de agravo de instrumento aviado por
Protec Produtos Agrícolas LTDA
, objetivando a reforma da decisão que, nos autos da Ação de Recuperação Judicial de n. 1007028-73.2024.8.11.0003, manejada por
Victor Takahashi Atanes
e
Outros,
determinou a suspensão das ações e execuções movidas contra os devedores, declarando

provisoriamente a essencialidade de bens objetos de garantia fiduciária e a devolução dos bens que já foram apreendidos, além de antecipar os efeitos da blindagem.

Cinge-se a questão em verificar se está correta a decisão agravada.

A parte recorrente defende que a decisão deve determinar o prosseguimento da ação de execução de nº 1000726-54.2024.8.11.0059, que teve a sua tramitação suspensa em decorrência da antecipação dos efeitos de blindagem nos autos da Recuperação Judicial movida pelos ora Agravados, de nº 1007028-73.2024.8.11.0003.

Sustenta que a ação de execução é aparelhada na CPR nº 07/2024-SJ que é representativa de operação “barter”, e, portanto, não se submete aos efeitos da recuperação judicial.

Pois bem.

Após detida análise dos autos entendo por bem acompanhar o relator.

Isso é assim porque inobstante as cédulas decorrentes de operação “barter” não se sujeitarem à recuperação judicial (art. 11 da Lei 8.929/94), o fato é que tal questão não foi levada à análise do juízo de origem; logo, não há como apreciar nesta fase recursal.

Com esses fundamentos, acompanho o relator, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024